Tribunal: TJDFT
Processo: 0708403-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708403-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, observa-se que a parte Agravante se insurge quanto a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF, na qual rejeitou a alegação de prevenção do órgão e determinou a redistribuição dos autos. Nada obstante a interposição do recurso, verifica-se em consulta ao PJe do 1o Grau que já houve nova redistribuição do feito principal ao Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública, o qual já recebeu a competência para o processamento da ação. Em sendo assim, considerando que já houve recebimento da competência do feito principal por outro Juízo Fazendário, determino a intimação da parte Agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça e justifique se ainda persiste interesse de agir no prosseguimento do presente recurso, sob pena se negar seguimento ao mesmo. Em caso positivo, deve a parte Agravante ainda esclarecer quanto ao pleito de isenção de preparo recursal, tendo em vista que no presente recurso a insurgência, a princípio, parece decorrer de ação de execução individual de sentença proferida em ação coletiva, e não de execução coletiva propriamente dita. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora